Tribunal: TJPA
Processo: 0007967-44.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007967-44.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANGELA DOMINGAS ALVES SENA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA PELOS JURADOS. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, que absolveu Ângela Domingas Alves Sena da acusação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CPB), sob o fundamento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese defensiva de legítima defesa encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas e no boletim médico que atesta lesões na apelada, compatíveis com luta corporal, conferindo verossimilhança à versão defensiva.

4. Não há nos autos elementos capazes de afastar, de forma inequívoca, a tese de legítima defesa acolhida soberanamente pelo conselho de sentença.

5. A decisão dos jurados, ainda que amparada em tese minoritária, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

6. A intervenção do Tribunal ad quem no julgamento do Júri Popular somente se justifica em situações de evidente arbitrariedade, quando a decisão não encontra qualquer suporte no conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Não se anula decisão do Tribunal do Júri quando a absolvição, fundada na tese de legítima defesa, encontra respaldo em elementos constantes dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

2. A anulação do julgamento popular somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19/03/2019;

STJ, HC nº 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/12/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a r. sentença que absolveu a recorrida
ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA
, pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB
,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA.

Em seu recurso, o órgão ministerial afirmou que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alegou que a instrução processual resultou em um conjunto probatório contundente e apto a condenação da apelada, a qual não estaria coberta pela excludente de ilicitude da legítima defesa, como acatado pelos jurados.
Ao final, requereu o

provimento

da apelação e a anulação do julgamento
, para que a recorrida seja submetida a novo júri popular.

Em contrarrazões,
a defesa pugnou pelo

conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento

da

apelação
ministerial.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] Narram os autos de inquérito policial que, no dia 22/09/2019, por volta das 05h:00min, na Travessa Paraíso, bairro morro, nesse município, a denunciada ANGELA DOMINGAS ALVES SENA, com patente animus necandi, desferiu vários golpes de arma branca, "faca de serra", na vítima ANA PAULA MARCIEL DA SILVA, sua cunhada, a qual não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Consta nos autos, que no dia e hora acima mencionados, a Sra. BIANKA ALVES DA SILVA chegou em sua residência de mototáxi e percebeu que a acusada estava ingerindo bebida alcoólica na companhia da nacional MIRLENE. AO descer da motocicleta, ouviu quando a denunciada afirmou “
ela vai dar o S no motorista
” (textuais), momento em que, BIANKA ALVES DA SILVA retrucou assegurando que não iria “
dá calote em ninguém
” e pagou a corrida. Ato contínuo, a denunciada permaneceu instigando BIANKA ALVES DA SILVA alegando
"olha a sincera, que o marido nem é o pai do filho dela
” (textuais), ocasião em que, BIANKA ALVES DA SILVA se armou com um pedaço de pau e desferiu várias pauladas nas costas da denunciada. Sendo que o nacional JOÃO PAULO interviu na "briga" e separou ambas. Em seguida, BIANKA ALVES DA SILVA foi sentar ao lado da vítima ANA PAULA MARCIEL DA SILVA, a qual estava sozinha, em frente da sua residência, ingerindo bebida alcoólica, ambas ficaram conversando. A vítima e BIANKA ALVES DA SILVA estavam conversando, quando a acusada se aproximou de forma sorrateira, se aproveitando da impossibilidade de defesa da ofendida, uma vez que a mesma estava embriagada, e cruelmente desferiu várias facadas. Ao ser esfaqueada a vítima caiu no chão já desmaiada. Após a empreitada criminosa, a denunciada empreendeu fuga, ocasião em que, BIANKA ALVES DA SILVA correu atrás da acusada, mas não conseguiu alcançá-la. Ao retornar, BIANKA ALVES DA SILVA chamou o companheiro da vítima que estava dormindo na residência do casal, sendo que os mesmos acionaram uma ambulância para socorrer a vítima, bem como acionaram a Polícia Militar. Nesse sentido, a vítima foi conduzida em estado grave para o hospital Santo Antônio, no entanto não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Diante dos fatos, a guarnição da Polícia Militar juntamente com o companheiro da vítima realizaram diligências para a localização da denunciada, logrando êxito em prendê-la e conduzi-la para a Delegacia de Polícia Civil com a finalidade de realização dos procedimentos cabíveis. Perante a Autoridade Policial, a denunciada confessou a prática do crime a mesma imputada, alegando que a motivação do crime foi em decorrência da vítima ter “feito fuxicos" (textuais) envolvendo o nome da mesma para BIANKA ALVES DA SILVA, pretexto pelo qual a acusada pegou uma "faca de serra" e desferiu vários golpes. A denunciada ainda destacou que "nem se lembra quantas facadas desferiu" na vítima. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a acusação requereu a anulação do julgamento e a submissão da apelada a novo júri, visto que a decisão

dos
jurados

teria sido
manifestamente

contrária

às provas dos autos
.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Trata-se de decisão completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato dos jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por

qualquer

prova produzida na instrução. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos.

No caso, a materialidade está demonstrada por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima faleceu em razão de golpes de arma branca. Todavia, embora a materialidade seja certa, o mesmo não se pode dizer acerca da autoria, pois parte da prova colhida em juízo aponta que a recorrida teria agido em
legítima defesa própria.

A tese de legítima defesa está respaldada em depoimentos que noticiam a ocorrência de luta corporal entre a recorrida, a vítima e a informante Bianka. A versão da defesa teria sido corroborada pelo boletim médico que atesta a existência de lesões na apelada resultantes desta luta corporal, as quais são compatíveis com a narrativa de que ela teria desferido golpes de faca unicamente para se defender

de
injusta

agressão
.

Por esta razão, o soberano conselho de sentença, embora tenha reconhecido a autoria e a materialidade do crime imputado à ré, optou por absolvê-la, acolhendo o pedido da defesa.

O exame dos autos revela que
não há prova incontestável
com o condão de afastar, de
maneira inequívoca
,
a tese de legítima defesa
sustentada pela ré.

Logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, inexiste motivo para a anulação da decisão do conselho de sentença, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos e da íntima convicção.

Com efeito, é vedado ao juízo
ad quem
, no julgamento do recurso de apelação, apreciar valorativamente a decisão dos jurados, salvo na hipótese de ser absolutamente dissociada do arcabouço probatório. Ainda que o Conselho de Sentença tenha acolhido a versão minoritária da prova, a posição dos jurados não pode ser classificada como arbitrária,
de modo que eventual desconstituição do julgado importaria em
indevida usurpação
da
competência popular
para o julgamento da causa.

Assim já se decidiu,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160).
3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. (STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025